Tribunal: TJDFT
Processo: 0732516-28.2021.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-06-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0732516-28.2021.8.07.0001 RECORRENTE: MARIA BETÂNIA CARVALHO PIMENTEL RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CRIMINAL. PEDIDO DE RESTITUIÇÃO DE VEÍCULO. PROPRIETÁRIA DO BEM. GENITORA DO ACUSADO DE ENVOLVIMENTO NO CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS INTERESTADUAL. ALEGAÇÃO DE QUE O CARRO NÃO ERA UTILIZADO PARA A PRÁTICA ILÍCITA. NECESSIDADE DE INCURSÃO NA PROVA. AÇÃO PRINCIPAL AINDA NÃO INSTRUÍDA. ORIGEM LÍCITA DOS RECURSOS NA AQUISIÇÃO DO BEM. PRESSUPOSTO NÃO SUFICIENTE PARA REAVER O VEÍCULO. DECISÃO MANTIDA. 1. Nos termos do art. 118, do CPP, antes de transitar em julgado a sentença final, as coisas apreendidas não poderão ser restituídas enquanto interessarem ao processo. 2. Em que pese as fortes evidências de que se trata de bem adquirido com as economias da apelante e recursos próprios, de origem lícita, a questão relacionada ao envolvimento ou não do veículo na prática delituosa que é imputada a seu filho, é objeto de apuração na ação penal, onde ainda não iniciada a instrução probatória. 3. O STF, em repercussão geral, firmou a tese de que “É possível o confisco de todo e qualquer bem de valor econômico apreendido em decorrência do tráfico de drogas, sem a necessidade de se perquirir a habitualidade, reiteração do uso do bem para tal finalidade, a sua modificação para dificultar a descoberta do local do acondicionamento da droga ou qualquer outro requisito além daqueles previstos expressamente no artigo 243, parágrafo único, da Constituição Federal” (RE 638491). 4. Enquanto não perquirido se o veículo era utilizado na prática do crime de tráfico de drogas pelo filho da apelante, não se mostra possível a restituição do veículo, ainda que sob o compromisso de fiel depositária. 5. Recurso desprovido. O recorrente alega que o acórdão impugnado violou os artigos 119 e 120, ambos do Código de Processo Penal, sustentando a necessidade de restituição de seu veículo, pois demonstrada a propriedade e a aquisição de forma legítima. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à alegada ofensa aos artigos do CPP indicados, porquanto a convicção a que chegou o acórdão impugnado decorreu da análise do conjunto fático-probatório, e a apreciação da tese recursal demandaria o reexame do mencionado suporte, providência vedada à luz do enunciado 7 da Súmula do STJ. Nesse sentido: PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. RESTITUIÇÃO DE VEÍCULO APREENDIDO. REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA 7 DO STJ. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. "É assente na jurisprudência desta Corte Superior que a restituição de bens apreendidos durante a ação penal somente se efetivará após a comprovação da sua origem lícita" (AgRg no AREsp 1.081.863/SP, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 22/5/2018, DJe 30/5/2018. 2. Na hipótese, as instâncias ordinárias concluíram que não restou comprovada a propriedade do agravante sobre o bem apreendido (isso porque não haveria decisão no Juízo Cível sobre eventual inadimplemento contratual e devolução do bem ao alienante); ademais, inferiram que não era possível aferir, naquele momento, a falta de interesse na manutenção do bem apreendido; e, ainda, que não haveria demonstração da origem lícita dos valores utilizados pelo investigado para a aquisição do veículo em questão, sendo crível que o automóvel tenha sido utilizado como instrumento para a prática do delito. 3. Assim, a modificação dessa conclusão demandaria o revolvimento do conteúdo probatório, inadmissível em recurso especial (Súmula 7 do STJ). 4. Noutro giro, "o Supremo Tribunal Federal, ao julgar o RE n. 638.491/PR sob a temática da repercussão geral (Tema 647), fixou a tese de que 'É possível o confisco de todo e qualquer bem de valor econômico apreendido em decorrência do tráfico de drogas, sem a necessidade de se perquirir a habitualidade, reiteração do uso do bem para tal finalidade, a sua modificação para dificultar a descoberta do local do acondicionamento da droga ou qualquer outro requisito além daqueles previstos expressamente no artigo 243, parágrafo único, da Constituição Federal.' (Rel. Ministro Luiz Fux, Tribunal Pleno, DJ 23/8/2017)" (AgRg no AREsp 1.522.195/RS, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 10/3/2020, DJe 17/3/2020). 5. Agravo regimental desprovido. (AgRg no AREsp n. 2.026.667/SP, Rel. MINISTRO RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, DJe 10/5/2022) (g.n.). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A009